Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-91.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008460-91.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.875.851-68 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – PLEITO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – ÔNUS DO SERVIDOR – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, notadamente o cumprimento do interstício legal, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de nível e tendo o tempo indicado sido aplicado em anterior progressão funcional, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos não podendo o enquadramento retroagir a período em que não se havia completado o prazo e nem adquirido o direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não apresentou quaisquer documentos que comprovassem os requisitos acima mencionados, especialmente que possuía o interstício necessário de 03 anos no nível 11, e nem alegou que a parte reclamada se negou a entregar. Existe nos autos tão somente a aprovação na avaliação de desempenho do ano de 2014. Portanto, não cumpriu com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTE
S os pedidos formulados na peça inicial, e, de consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve não agiu com acerto a Administração Pública quando indeferiu o pedido de progressão para o nível 11.

Argumentou que a partir do “advento da Lei Complementar 441/2011 foi alterada a forma de contagem do período necessário para a progressão vertical, sendo que os servidores que já exercem cargo público antes da edição da Lei mencionada deverão ser enquadrados de maneira originária, observando o nível de escolaridade para fins de posicionamento nas classes dos respectivos cargos bem como todo o tempo de serviço exercido na Administração Pública direta, autárquica, fundacional, empresa pública e sociedade de economia mista do Estado de Mato Grosso, vez que se trata de lei nova, devendo ser aplicado enquadramento originário, conforme Orientação Normativa nº 001/2012/SGP/SAD, editada pelo próprio Recorrido”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que “tomou posse no serviço público estadual em 21/09/1981 e, portanto, conta efetivamente com mais de 30 anos de tempo de serviço”, bem como que “em 26 de janeiro de 2015 o Recorrente solicitou através de processo administrativo sua progressão vertical, do nível 11, em que se encontra atualmente, para o nível 12”.

Todavia, alegou que “em 20 de fevereiro de 2015, o pedido do Recorrente foi indeferido pela Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, com o fundamento de que ‘não há tempo de serviço a ser computado, devendo a parte interessada cumprir o interstício de 3 anos para progressão vertical nível 12’”, com o que não concorda, pois entende que “a Secretaria de Estado de Gestão equivocou-se ao tomar a decisão supramencionada, e essa não é a primeira vez”.

Entende a parte promovente, ora Recorrente, que a partir do advento da Lei Complementar 441/2011 foi alterada a forma de contagem do período necessário para a progressão vertical, sendo que os servidores que já exercem cargo público antes da edição da Lei mencionada deverão ser enquadrados de maneira originária, observando o nível de escolaridade para fins de posicionamento nas classes dos respectivos cargos bem como todo o tempo de serviço exercido na Administração Pública.

Por isso, entende e requer a “retificação do enquadramento do Requerente, referente ao nível 11 para a data de 24/10/2011, com efeito financeiro a partir de 15/09/2011 e consequente retificação do nível 12 para a data de 24/10/2014, com efeito financeiro a partir desta data, com o reconhecimento de todo o efeito financeiro retroativo, com fulcro na Lei Complementar nº 441/2011”.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O magistrado muito bem fundamentou que não há prova do cumprimento do interstício mínimo exigido entre uma progressão e outra, de modo que a realização da avaliação de desempenho, por si só, não confere direito à progressão. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem:

Verifica-se que para haver a progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde, a Lei Complementar nº 441/2011 exige, cumulativamente, a aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho, tempo de serviço contados em dias, e o interstício de três anos, previsto pelo respectivo diploma legal atinente à carreira em questão.

Ocorre que a parte reclamante não apresentou quaisquer documentos que comprovassem os requisitos acima mencionados,
especialmente que possuía o interstício necessário de 03 anos no nível 11
, e nem alegou que a parte reclamada se negou a entregar. Existe nos autos tão somente a aprovação na avaliação de desempenho do ano de 2014. Portanto,
não cumpriu com o ônus de prova do fato constitutivo do direito
, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015.

É de se notar que a parte reclamante havia realizado pedido de aproveitamento de serviço prestado junto à FUSMAT, cuja decisão de indeferimento se encontra colacionada no id. 1437856, sob o argumento de que tal tempo já foi inserido na sua vida funcional para fins de progressão.

Neste sentido, destaca-se que a parte reclamante não juntou provas que fossem contrárias a tal decisão, no sentido de demonstrar que esse tempo de serviço não foi utilizado em enquadramento anterior.

Em virtude disso, resta comprovado que a parte reclamante não faz jus a elevação de nível do modo pretendido.

Com efeito, resta devidamente justificada a improcedência da pretensão, pois a parte promovente pretende a progressão automática do tempo de serviço, violando a lei que exige o cumprimento do interstício.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, notadamente o cumprimento do interstício legal, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de nível e tendo o tempo indicado sido aplicado em anterior progressão funcional, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos não podendo o enquadramento retroagir a período em que não se havia completado o prazo e nem adquirido o direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021